Tribunal: TJMT
Processo: 1016306-49.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016306-49.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), JOAO AMARILDO ARQUAZ - CPF: 550.760.841-53 (EMBARGANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – OMISSÃO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA PROTOCOLIZADO APÓS A INCLUSÃO NA PAUTA DE JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DOS AUTOS – INCONSISTÊNCIA DO PJE – VÍCIO SANADO – EFEITO INFRINGENTE – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS –
WRIT
EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1.

Tendo os autos sido submetidos a julgamento sem a análise do pedido de desistência (id. 68150996), realmente houve omissão do julgado quando ao pedido formulado anteriormente pela defesa do Impetrante.

2.

Aclaratórios acolhidos pa
ra homologar a desistência formulada no
writ
, julgando-o extinto.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por JOÃO AMARILDO ARQUAZ, em face de acórdão proferido por esta Colenda Turma que denegou a segurança, na qual requeria a promoção ao posto de Coronel da Polícia Militar, por merecimento, ante a ausência de direito líquido e certo.

Sustenta o Embargante a existência de omissão no julgado, posto que deixou de analisar pedido de desistência formulado no
mandamus
no id. 68150996, devendo ser operada a extinção do processo, sem resolução do mérito, consoante previsto no art. 485, VIII, “c” do CPC.

Pleiteia que seja sanada a omissão, de forma que seja extinto o processo, sem resolução do mérito (id. 74158042).

Não obstante intimado, o Embargado deixou de apresentar contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são oponíveis quando demonstradas as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

No caso em comento, constata-se que, de fato,
após a publicação de intimação de pauta,
aos 24.11.2020 (id. 67610007), a Impetrante ingressou com pedido de desistência da ação, em 26.11.2020 (id. 68150996), não sendo os autos posteriormente conclusos à esta Relatora para as providências cabíveis.

Essa anomalia no fluxo dos processos inclusos em pauta no PJe foi objeto de debate em sessão realizada na data de 15 de abril do corrente ano por este Colegiado, ocasião em que os Membros requereram ao Presidente a adoção de providências, no sentido de que sejam sanadas tais inconsistências, dirimindo os prejuízos decorrentes da ausência de conclusão dos processos aos respectivos Relatores quando houver o peticionamento entre a inclusão dos autos em pauta e a sessão de julgamento.

Assim, constata-se que, de fato, tendo os autos sido submetidos a julgamento sem a análise do pedido de desistência (id. 68150996), realmente houve omissão do julgado quando ao pedido formulado anteriormente pela defesa do Impetrante.

Dessa forma, passo a analisar o pedido de desistência formulado pela defesa do Impetrante.

O ordenamento jurídico pátrio possibilita ao Impetrante a desistência da ação mandamental, em qualquer fase em que se encontre, sem que seja necessária a manifestação da parte adversa.

Nesse sentido, posicionaram os Tribunais Pátrios:

“O Supremo Tribunal Federal reafirmou a assente jurisprudência da Corte de que é possível desistir-se do mandado de segurança após a sentença de mérito, ainda que seja favorável ao impetrante, sem anuência do impetrado”. (STF - Primeira Turma, RE 550258 AgR/SP, relator Ministro Dias Toffoli, DJe 27/8/2013).

“O impetrante pode desistir do Mandado de Segurança a qualquer tempo, independente da manifestação do impetrado, máxime quando a sentença lhe é favorável, sendo, portanto, inaplicável o disposto no art. 267, § 4o, do CPC". (STJ, RESP 930952; Relator Min. José Delgado, DJE17/06/2009).

Ante o exposto, ACOLHO os aclaratórios, conferindo-lhes efeitos infringentes para, com fulcro
no art. 6o, § 5o da Lei no 12.016/2009 e art. 932, III do RITJMT, HOMOLOGAR A DESISTÊNCIA, julgando extinta a presente Ação Mandamental, sem resolução de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021